Tribunal: TJMT
Processo: 0004106-83.2016.8.11.0059
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004106-83.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINTIA APARECIDA SANTOS LEISMANN - CPF: 051.545.361-77 (APELANTE), EVERALDO LEISMANN - CPF: 630.306.321-72 (APELADO), LUCIENE TEODORIO DOS SANTOS - CPF: 940.808.011-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA APARECIDA SANTOS LEISMANN (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – ALIMENTOS -EXTINÇÃO POR DEDUÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo executivo reclama prévia intimação do exequente acerca do cumprimento integral da obrigação, porquanto vedada a presunção de quitação da dívida. Precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0004106-38.2016.8.11.0059

Apelante: S. A. S. L. e L. A. L. S., representadas por sua genitora Luciene Teodorio dos Santos

Apelado: Everaldo Leisman

Processo origem:
Execução de Alimentos - Cumprimento de Sentença – 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
S. A. S. L. e L. A. L. S., representadas por sua genitora Luciente Teodorio dos Santos.

Ação:

Execução de Alimentos - Cumprimento de Sentença
.

Sentença:

julgou
extinto o feito por conta do pagamento do débito alimentar.

Apelação
(Id. 27539478):
busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de serem intimadas pessoalmente para dar quitação da obrigação alimentar.

Contrarrazões
(Id. 35839487): pelo desprovimento do recurso.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral da Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id. 31376957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020